Tribunal: STF
Processo: ARE 1228045
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO COM O EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.654/2018. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI 13.654/2018 SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ETCHEVERRY, QUE SE TRANSCREVE. 
    Não há qualquer violação ao processo legislativo constitucional no trâmite do projeto de lei que originou a Lei nº 13.654/2018. A revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal estava prevista na proposição inicial veiculada no PLS 149/2015 e foi submetida à votação em ambas as casa do Congresso Nacional. A eliminação do dispositivo revogatório só seria possível mediante a apresentação de emenda supressiva. Nenhuma emenda supressiva foi apresentada em qualquer das Comissões legislativas que examinaram a proposição. Não tendo sido apresentada e votada emenda supressiva que retirasse do projeto de lei o artigo que revogou o emprego de arma previsto no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, resulta evidente que a ausência de tal dispositivo na compilação do projeto de lei e da emenda votados na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado consiste em mero erro material. Tal irregularidade, ademais, não comprometeu a vontade do legislador, que está expressa em todos os atos e votações documentados, e nenhuma repercussão teve na lisura do processo legislativo, posto que corrigido pelo órgão competente, antes de ser enviado para a Casa revisora, no caso, a Câmara dos Deputados. 
    Tampouco se pode cogitar da inconstitucionalidade material do diploma legal que se está examinando por violação ao princípio da proibição da proteção insuficiente: a utilização de arma branca na prática do crime de roubo apenas deixa de ser considerada uma majorante, mas não deixa de ser uma circunstância do crime, a ser valorada na 1ª fase do apenamento. Além disso, a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal não se mostra absurda, inclusive porque evita discussões infindáveis quanto à majoração da pena no caso de crimes praticados com arma de fogo e arma branca, o que não é tão incomum, especialmente, nos delitos praticados por mais de um agente.
    Inconstitucionalidade formal e material inexistentes.
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DESPROVIDO” (págs. 112-113 do doc. eletrônico 1).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 149-166 dos doc. eletrônico 1). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se a violação dos arts. 1°, caput; e 5°, caput, II e XXII, da mesma Carta. Aponta-se a inconstitucionalidade formal e material do art. 4° da Lei 13.654/2018, visando o restabelecimento da majorante prevista no art. 157, § 2°, do Código Penal – CP (págs. 172-185 do doc. eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, esta Suprema Corte vem apontando não ser possível a verificar a suscitada inconstitucionalidade formal, em virtude da impossibilidade de análise de normas interna corporis do Congresso Nacional, bem como vem chancelando a aplicação, pelas instâncias jurisdicionais ordinárias, do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018.
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.234.080-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
     Nessa linha, também são as seguintes decisões: ARE 1.228.370/RS e no ARE 1.222.684/RS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e RE 1.187.429/RO, RE 1.203.299/RO e RE 1.269.590/DF, por mim relatados.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (RISTF, art. 21, § 1°).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator